Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO. ANVISA. EXISTÊNCIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PADRONIZAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDICAMENTO OFF LABEL. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 793. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema de Repercussão Geral n. 793), não obstante as teses ementadas, reconheceu a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das ações que apresentam pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), ainda que registrados perante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), diante da competência do Ministério da Saúde para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.

2. Recai sobre a União a obrigação de indicar o motivo da não padronização de determinado medicamento e, eventualmente, iniciar o procedimento de análise acerca de sua inclusão nas políticas públicas de saúde, o que impõe o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário em demandas que discutam o fornecimento de medicamento não padronizado.

3. Reconhecida a incompetência da Justiça Comum os autos devem ser redistribuídos à Justiça Federal, diante de sua competência para processar e julgar as demandas que envolvem a União.

4. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada de ofício acolhida. Agravo de instrumento prejudicado.